Tribunal: TJPA
Processo: 0877079-25.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10701 - Pagamento em Pecúnia
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0877079-25.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIANA QUARESMA CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. FALECIMENTO DO SERVIDOR. LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu o direito da viúva de ex-servidor público à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas antes do falecimento do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade ativa da viúva para pleitear o direito à conversão das licenças-prêmio não gozadas; (ii) a possibilidade jurídica da conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor falecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os herdeiros possuem legitimidade ativa para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

4. O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída é assegurado pela Lei Estadual nº 5.810/1994, artigo 99, inciso II, e decorre do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, conforme precedentes do STF (Tema 635) e STJ (Tema 1086).

5. Demonstrado que o ex-servidor adquiriu e não usufruiu das licenças-prêmio antes de seu falecimento, impõe-se o reconhecimento do direito à indenização aos sucessores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O cônjuge e os herdeiros têm legitimidade para pleitear a conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas e não usufruídas pelo servidor falecido.

2. A conversão da licença-prêmio em indenização pecuniária é devida, independentemente de prévio requerimento administrativo, nos termos da Lei Estadual nº 5.810/1994 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

Dispositivo relevante citado:
Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 99, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 635 (ARE 721.001/RJ); STJ, Tema 1086 (REsp 1881283/RN).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a ação de conversão de licenças-prêmio não gozadas em pecúnia, movida por
SEBASTIANA QUARESMA CARDOSO
, viúva do ex-servidor Antônio Maria de Melo Correa, auditor fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda do Pará (SEFA).

Na origem, a parte autora ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de valores correspondentes às licenças-prêmio adquiridas pelo falecido servidor e não usufruídas antes de seu falecimento em 26/03/2021. Sustentou que, nos termos do art. 99, inciso II, da Lei Estadual nº 5.810/94, há previsão expressa da conversão obrigatória em remuneração adicional dos períodos de licença-prêmio não gozados na aposentadoria ou no falecimento do servidor.

Alegou, ainda, que requereu administrativamente a conversão em pecúnia das licenças não usufruídas, mas teve o pedido negado pela Administração Pública com base na Manifestação Referencial nº 01/2021 – CONJUR, que reconheceu o direito apenas às licenças-prêmio não completas, negando a conversão dos períodos que poderiam ter sido usufruídos em vida pelo servidor, mas não o foram.

O Juízo de primeiro grau, ao analisar a demanda, julgou procedente o pedido da autora, determinando a conversão das licenças-prêmio não gozadas em pecúnia e condenando o Estado do Pará ao pagamento dos valores devidos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros de mora. A sentença fundamentou-se na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública e no direito adquirido do servidor à conversão dos períodos não usufruídos, entendimento respaldado por precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça.

O Estado do Pará interpõe recurso, alegando, em síntese, a nulidade do feito por vício de representação, argumentando que a ação deveria ter sido proposta pelo espólio do falecido, devidamente representado por seu inventariante nomeado judicialmente.

Alega que a suposta esposa do de cujus, Sebastiana Quaresma Cardoso, não possui poderes para representar o espólio sem a devida habilitação judicial, o que compromete a validade de todos os atos praticados no processo, o que torna nula a sentença proferida.

No mérito, sustenta que a decisão recorrida violou o princípio da legalidade administrativa, pois a Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará) prevê a possibilidade de conversão da licença-prêmio em pecúnia apenas em situações especificadas, como na aposentadoria ou falecimento do servidor, desde que haja requerimento e cumprimento dos requisitos legais. Aduz que a interpretação conferida pelo juízo de origem extrapolou os limites da norma e criou obrigação sem amparo legal.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise da Apelação Civel.

Inicialmente, quanto a alegação do Apelante de vício de representação da autora, viúva do ex-servidor, por entender ser necessária a presença do espólio, a jurisprudência dominante e a lei processual civil conferem capacidade processual ao espólio ou
sucessores do falecido
(arts. 110, 313, A § 2º, I, do CPC).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu sobre a legitimidade passiva
ad causam
dos herdeiros,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. DEPENDENTES OU SUCESSORES.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ.
1. O STJ já pacificou o entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou arrolamento de bens.

2. Assim, a autora sendo \'2722beneficiária dos proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão previdenciário\'2722 (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus.
3. Quanto à questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em vista estar em consonância com a orientação do STJ. 6. No que se refere à multa estabelecida no art. 1.026 do CPC/2015, o recurso prospera, consoante a orientação contida na Súmula 98/STJ (\'2722Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório\'2722). 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa estatuída pelo artigo 1.026, Â§ 2º, do CPC.

(REsp n. 1.833.851/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais. 2 . Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda. 3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor. 4 . O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ). (TJ-MT 00435224920158110041 MT, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO RIO DE JANEIRO . CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS NÃO GOZADAS DURANTE O PERÍODO DE ATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO ESPÓLIO .
OS HERDEIROS TÊM LEGITIMIDADE PARA AJUIZAR AÇÃO PARA A PERCEPÇÃO DE VALORES NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO FALECIDO SERVIDOR, INDEPENDENTEMENTE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO DE BENS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. CABE AO CÔNJUGE A ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA ATÉ O COMPROMISSO DO INVENTARIANTE, DE ACORDO COM A REGRA DO ART. 1 .797, I, DO CÓDIGO CIVIL.
MÉRITO. REFORMA DA SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS-PRÊMIOS E FÉRIAS NÃO GOZADAS QUE DEVE SER O RENDIMENTO BRUTO DOS VENCIMENTOS, EXCLUÍDAS AS VERBAS EVENTUAIS (PRO LABORE FACIENDO) PERCEBIDAS PELO SERVIDOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O ÚLTIMO CONTRACHEQUE DO PERÍODO DE ATIVIDADE . INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 23 DO AVISO CONJUNTO DO TJ/COJES 12/2017. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVERÁ INCIDIR A PARTIR DA DATA DA APOSENTADORIA DA PARTE AUTORA (VACÂNCIA DO CARGO). ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE, TENDO SUCUMBIDO, DEVE RESSARCIR À PARTE AUTORA AS DESPESAS PROCESSUAIS ADIANTADAS POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ART . 82, § 2º DO CPC C/C ART. 17, § 1º DA LEI ESTADUAL Nº 3.350/99. REFORMA DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO NESSE TOCANTE . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 0857022-09.2022.8 .19.0001 202329502562, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/11/2023, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA, Data de Publicação: 24/11/2023)

SERVIDOR PÚBLICO – INDENIZAÇÃO DE BLOCOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS POR SERVIDOR FALECIDO
– Postulação dos herdeiros – Procedência – PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS AFASTADA
– Esclarecimento sobre encerramento do inventário – Capacidade processual conferida aos herdeiros pela Lei Processual Civil – CARÊNCIA POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – Prova de requerimento administrativo, sem que fosse apresentada solução – A exigência de exaurimento das vias administrativas não pode obstar o acesso ao Judiciário – Art. 5º, XXXV, da CF – Inércia da Administração, orientação previa em ações idênticas e oferecimento de resistência formal em contestação, que justificam o interesse de agir – MÉRITO – É devida a indenização de benefício não gozado pelo servidor na ativa – Cálculo do valor que deve tomar por base o último salário auferido – Adequação da r. sentença apenas quanto ao termo inicial da correção monetária, a contar da data da aposentação, quando seria possível o pagamento da indenização – Recurso da Fazenda Pública desprovido e provido o dos autores, para tanto.

(TJSP; Apelação Cível 1042327-85.2017.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/01/2021; Data de Registro: 15/01/2021)

No presente caso, nota-se pelo documento Id nº. 22263296 - Pág. 1, Declaração feita pela Administração Pública, de que a autora se encontrava no termo de declaração de dependestes do ex-servidor no IASEP, até o falecimento do segurado. Ainda, os demais herdeiros necessários, declararam a existência da união estável e a outorga pública de poderes, para representação nesta e em qualquer outra ação de direitos referentes (Num. 22263297 - Pág. 1).

Diante disso,
rejeito a preliminar de vício de representação.

MÉRITO

Das questões veiculadas nas razões recursais, emerge como controvérsia central a discussão acerca do direito ao pagamento de
licença
-
prêmio
não gozada na relação jurídica havida entre a Administração Pública, ora apelante, e a autora, ora apelada,
viúva
.

A
licença
-
prêmio
, para os servidores do Estado do Pará está prevista nos artigos 98 e 99, II, da Lei Estadual nº 5.810/1994, "verbis":

"Art. 98 - Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à
licença
de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens".

"Art. 99 - A
licença
será:

(...)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da
licença
-
prêmio
."

Destarte, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp: 1881283/RN, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento consolidado acerca da possibilidade de conversão da
licença
-
prêmio
em
pecúnia
, com base no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1086. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL INATIVO. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM CONTADA EM DOBRO PARA APOSENTADORIA. EXEGESE DO ART. 87, § 2º, DA LEI N. 8.112/1990 EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. COMPROVAÇÃO DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO QUANTO À NÃO FRUIÇÃO DA LICENÇA-PRÊMIO PELO SERVIDOR. DESNECESSIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

1. Esta Primeira Seção afetou ao rito dos repetitivos a seguinte discussão: "definir se o servidor público federal possui, ou não, o direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria; b) em caso afirmativo, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada, ou não, à comprovação, pelo servidor, de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da Administração Pública".

2. A pacífica jurisprudência do STJ, formada desde a época em que a competência para o exame da matéria pertencia à Terceira Seção, firmou-se no sentido de que, embora a legislação faça referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento do servidor, possível se revela que o próprio servidor inativo postule em juízo indenização pecuniária concernente a períodos adquiridos de licença-prêmio, que não tenham sido por ele fruídos nem contados em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

3. "Foge à razoabilidade jurídica que o servidor seja tolhido de receber a compensação pelo não-exercício de um direito que incorporara ao seu patrimônio funcional e, de outra parte, permitir que tal retribuição seja paga aos herdeiros, no caso de morte do funcionário" ( AgRg no Ag 735.966/TO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ de 28/8/2006, p. 305).

4. Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada à orientação adotada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do ARE 721.001/RJ (Tema 635), segundo a qual "é devida a conversão de férias não gozadas bem como de outros direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração".

5. Entende-se, outrossim, despicienda a comprovação de que a licença-prêmio não tenha sido gozada por interesse do serviço, pois o não afastamento do servidor, abrindo mão daquele direito pessoal, gera presunção quanto à necessidade da atividade laboral. Nesse sentido: REsp 478.230/PB, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 21/5/2007, p. 554.

6. Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença.

7. Diante desse contexto, entende-se pela desnecessidade de se perquirir acerca do motivo que levou o servidor a não usufruir do benefício do afastamento remunerado, tampouco sobre as razões pelas quais a Administração deixou de promover a respectiva contagem especial para fins de inatividade, máxime porque, numa ou noutra situação, não se discute ter havido a prestação laboral ensejadora do recebimento da aludida vantagem.

8. Ademais, caberia à Administração, na condição de detentora dos mecanismos de controle que lhe são próprios, providenciar o acompanhamento dos registros funcionais e a prévia notificação do servidor acerca da necessidade de fruição da licença-prêmio antes de sua passagem para a inatividade.

9. TESE REPETITIVA: "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço".

10. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: Recurso especial da UFERSA não provido.

(STJ - REsp: 1881283/RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Compulsando os autos, verifico, através dos documentos constantes nos autos, o ex-servidor exerceu ativamente o serviço público, emergindo o direito a
licença
-
prêmio
não usufruídas, conforme documento emitido pela Administração Pública Manifestação Referencial nº 01/2021 – CONJUR, que lista os períodos de licença-prêmio não usufruídos pelo ex-servidor e a interpretação administrativa sobre a conversão em pecúnia (99567082 e seguintes)

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 635
, reconheceu o direito ao servidor público inativo, de conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária, dada a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa, decisão esta que sincroniza ao pleito que ora se discute. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 635 da Repercussão Geral, no julgamento do ARE 721.001-RG/RJ, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de férias não gozadas, ou de outros direitos de natureza remuneratória, em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(STF - RE: 1191972 MG 9072877-11.2016.8.13.0024, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)

Esta E. Corte de Justiça se manifesta da mesma forma:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AOS PRECEDENTES VINCULANTES SOBRE AS MATÉRIAS DISCUSTIDAS NOS AUTOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DAS HERDEIRAS AFASTADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL CONCLUÍDO. PRECEDENTES STJ. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA FALECIMENTO (TEMA 516/STJ - RESP 1.254.456). APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. (TEMA 553 STJ - RESP 1.251.993). MÉRITO.
CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. FALECIMENTO DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (TEMA 635/STF - RE 721.001/ RG/RJ). PREENCHIDO O TEMPO LEGAL PARA CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, II DO RJU. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1086/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042208-17.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/01/2024 )

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ- SEAD. SERVIDORA PÚBLICA FALECIDA.
LICENÇA

PRÊMIO
NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. MANDAMUS CONHECIDO E PROVIDO. 1- É devida a conversão em pecúnia da
licença
-
prêmio
não gozada pelo falecimento do servidor, à sua sucessão, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública. 2- Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de indeferimentos formais dos pedidos administrativos. Ante a manifesta impossibilidade material de fruições dos benefícios na forma de descanso, é devida a indenização em favor dos sucessores. 3- Concedida a segurança nos termos do voto da relatora. (2018.01236783-57, 187.721, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-27, Publicado em 2018-04-02). (grifei)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA DURANTE A ATIVIDADE. DIREITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. PREVISÃO LEGAL NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994). DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 A licença prêmio, regulada pelo art. 98 da Lei Estadual 5.810/94 (RJU Estadual) é o direito adquirido pelo servidor público, após 03 (três) anos ininterruptos de efetiva atividade com o cumprimento dos requisitos exigidos, ao gozo de 60 (sessenta) dias de afastamento remunerado. 2. Segundo previsão do art. 99, II do RJU (Lei Estadual nº 5.810/1994), a licença prêmio será convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença-prêmio. 3. No mesmo sentido é a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1.086 (REsp 1854662/CE): "Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço." 4. Na hipótese, resta claro que o servidor apelado adquiriu e requereu a conversão de suas licença-prêmio por ocasião de sua aposentadoria, tendo inclusive protocolado requerimento administrativo neste sentido, estando, portanto, perfeitamente enquadrado na hipótese legal prevista no RJU, razão pela qual não há que ser falar em descumprimento do princípio da legalidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0841791-84.2021.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/02/2024)

Desse modo, não merece reparo a decisão que concedeu o direito a apelada de receber indenização referente à conversão dos períodos de
licença
-
prêmio
em
pecúnia
do ex-servidor, inclusive diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade de serviço.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, conforme a presente fundamentação.

Ante a sucumbência recursal do Estado do Pará, majoro os honorários aplicados em sentença, o que deve ser considerado quando do arbitramento em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 24/04/2025